Tribunal: STF
Processo: RE 78782
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
TEMPESTIVIDADE DO "WRIT". APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DA
ENTRANCIA SUPERIOR, POR CONTAR MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO
(ART. 5º, DA LEI ESTADUAL 2.154/54, NA REDAÇÃO DA LEI 5.451/64).
DECISÃO QUE SE HARMONIZA COM O ART. 177, PAR 1º DA LEI MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.